Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602003-54.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
21/09/2022
Número: 0602003-54.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 18/08/2022
Processo referência: 06019645720226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO - ROQUE DE SOUZA - CARGO: DEPUTADO ESTADUAL.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROQUE DE SOUZA (REQUERENTE)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43114
312
13/09/2022 00:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.153

REGISTRO DE CANDIDATURA 0602003-54.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
REQUERENTE: ROQUE DE SOUZA
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR-75113
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
ALFABETIZAÇÃO. INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. INDEFERIMENTO.

1. Aqueles que não conseguem exprimir, por escrito, um conjunto mínimo de
palavras lidas ou ditadas são excluídos da participação política.

2. Candidato que não foi capaz de reproduzir por escrito um texto singelo que
lhe foi ditado. Problemas de saúde não comprovados.

3. Incidência da inelegibilidade prevista no artigo 14, §4º, da Constituição
Federal e do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar n. 64/90

4. Registro de candidatura indeferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 12/09/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

Num. 43114312 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 00:29:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091300291369100000042081737
Número do documento: 22091300291369100000042081737

I – RELATÓRIO

Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado por ROQUE DE
SOUZA, que pretende concorrer ao cargo de Deputado Estadual, sob o número 14512,
pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB.

Publicado o edital previsto no artigo 34 da Resolução TSE 23.609/2019, o
prazo legal decorreu sem impugnação ou notícia de inelegibilidade.

Ultrapassada a fase de diligências, o candidato apresentou parte dos
documentos exigidos no artigo 27 da Resolução TSE 23.609/2019 e, segundo informação
prestada pela Secretaria Judiciária deste Tribunal (ID 43067430), verificaram-se as
condições de elegibilidade e a ausência de outras causas de inelegibilidade, sendo a
prova de alfabetização realizada perante a 33ª Zona Eleitoral de União da Vitoria em
26/08/2022.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou (ID 43068544) pelo
indeferimento do pedido ante a constatação da existência de inelegibilidade prevista no
artigo 14, §4º, da Constituição Federal e artigo 1º, inciso I, alínea "a", da Lei
Complementar nº 64/90.

Intimado, o candidato não apresentou manifestação (ID 43093545)

É o relatório.

II – VOTO

Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado por ROQUE DE
SOUZA, que pretende concorrer ao cargo de Deputado Estadual, sob o número 14512,
pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, no qual foi apresentado parecer pelo
indeferimento pela Procuradoria Regional Eleitoral, com fundamento no artigo 14, §4º, da
Constituição Federal e artigo 1º, inciso I, alínea "a", da Lei Complementar nº 64/90

Ainda que não tenha sido impugnado, o pedido de registro não veio instruído
com toda a documentação exigida em lei, mais detidamente o necessário comprovante de
escolaridade.

O artigo 14, §4º, da Constituição Federal estabelece:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
Num. 43114312 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 00:29:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091300291369100000042081737
Número do documento: 22091300291369100000042081737

[...]

§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.

Esse dispositivo constitucional é repetido no artigo 1º, inciso I, alínea a, da Lei
Complementar nº 64/90:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

a) os inalistáveis e os analfabetos;

Em interpretação restritiva dada às causas de inelegibilidade, para buscar
sempre a mais ampla participação política do cidadão, ainda que se entenda que apenas
a pessoa absolutamente analfabeta deve ser alijada do processo eleitoral, há se ter em
mente a necessidade de comprovação de que o candidato é capaz de se expressar
minimamente de forma escrita.

Nesse sentido, veja-se a posição do Tribunal Superior Eleitoral:

[...] a hipótese de inelegibilidade prevista no art. 14, §4º, da Constituição federal diz
respeito apenas aos analfabetos e não àqueles que, de alguma forma, possam ler e
escrever, ainda que de forma precária. (AgR-Respe nº 906-67/RN – j. 08.11.2012)

Desse modo, ante a ausência de prova documental da condição de
alfabetizado do candidato, foi-lhe aplicada prova de alfabetização no cartório da 33ª Zona
Eleitoral de União da Vitória.

Na presença de servidor da Justiça Eleitoral, o candidato não foi capaz de
reproduzir por escrito um texto singelo que lhe foi ditado, como se constada da
declaração juntada aos autos (ID 43067120).

Embora tenha declarado problemas de saúde que o impediam de escrever,
nenhuma comprovação foi apresentada, deixando até mesmo de se manifestar quanto ao
parecer ministerial pelo indeferimento do registro de candidatura.

Dessa forma, conclui-se que restou configurada a causa de inelegibilidade
consistente na condição de analfabeto.

Num. 43114312 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 00:29:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091300291369100000042081737
Número do documento: 22091300291369100000042081737

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo INDEFERIMENTO do pedido de registro de
candidatura de ROQUE DE SOUZA ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB ante a ausência de prova de alfabetização.

Notifique-se o Partido Trabalhista Brasileiro - PTB para, querendo, proceder à
substituição do candidato, conforme disposto no artigo 13 da Lei nº 9.504/97 e artigo 72
da Resolução TSE nº 23.609/2019, devendo se atentar ao fiel cumprimento do disposto
no artigo 10 da Lei nº 9.504/97.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0602003-54.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REQUERENTE:
ROQUE DE SOUZA - Advogados do REQUERENTE: CELINA CAMENAR - PR78858, MARCELO
COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747, ROMULO QUENEHEN - PR-75113 -
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 12.09.2022.

Num. 43114312 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 00:29:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091300291369100000042081737
Número do documento: 22091300291369100000042081737